Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-20.2017.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-20.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 18.696.210/0001-21 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO -

PRESCRIÇÃO INCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000761-20.2017.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI E JOEL QUINTELLA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI E JOEL QUINTELLA, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante sustenta a ausência de sua intimação para dar andamento ao feito; para ser reconhecida a referida prescrição é necessária a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos, do que não se tem notícia tenha sucedido; entende não haver a prescrição, pois o contrato foi firmado em 25/08/2019, em 48 parcelas, com a última parcela em 25/08/2013.

Elenca ser o prazo prescricional de dez anos; mesmo que o prazo de cinco anos, houve a interrupção do prazo de prescrição pela prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor; a prescrição não atingiu a presente demanda, haja vista que a mesma fora interrompida quando foi deferida a liminar; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de QUINTELLA RECUPERADORA DE CREDITO EIRELI E JOEL QUINTELLA, que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgou extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante alega não ter sido intimado para dar andamento ao feito, embasando-se na tese de extinção do feito por abandono. E toda sua tese assim se argumenta.

Dos autos, observa-se que por ocasião dos embargos de declaração, o juízo de ofício retificou o dispositivo da sentença fazendo constar
"JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil."

Assim, para o caso não necessita de intimação pessoal conforme preconiza a jurisprudência. Intimado para manifestar acerca de ausência de dialeticidade, o banco apelante se diz pasmado e surpreso.

Não há nulidade da sentença.

Quanto ao argumento de que não houve citação válida, pois somente é realizada após a execução da liminar. Dos autos, verifica-se que os apelados foram citados e o apelante insiste que não foram encontrados, porque o bem não foi localizado e é faculdade do credor, requerer a conversão para execução.

Contudo, houve diversos pedidos de tentativa de citação dos apelados, em endereços informados, quando já haviam sido citados, o que torna contraproducente a atitude do banco, diante da possibilidade em dar celeridade processual ao feito, com a conversão da execução, deixando perdurar por longo período o trâmite do feito, sem qualquer possibilidade de êxito, apenas porque a citação deve ocorrer após a execução da liminar.

Nesse sentido, o Decreto Lei 911/69 dispõe que citado o devedor e não estiver na posse do bem, faculta-se ao credor o pedido de conversão para execução, a fim de não se eternizar a constante busca pelo bem quando o devedor já foi encontrado.

Assim, constou a sentença
“sem que a parte promova o regular andamento, eis que SEQUER OBSERVOU QUE AS PARTES JÁ FORAM CITADAS, pleiteando por citação em endereços já diligenciados outrora. Consigno que em decisão proferida em id. 80989314, a parte autora foi intimada para promover o prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO, sendo apresentado endereço repetido nos autos, peticionando por nova tentativa de citação, a qual conforme se vê em id. 87733565, restou infrutífera. Anoto que o processo foi extinto por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e não por abandono da parte, eis que a parte ao invés de contribuir para o deslinde processual, insiste em reiterar citação em endereços repetidos, nos quais já houve a tentativa e inválidos, sem observar que os requeridos já foram devidamente citados. Ainda, poderia o banco apelante ter requerido a conversão para ação de execução”.

Ademais, na certidão de id. 146959393, os apelados informam que o bem se encontra no Município de Belém/PA, o apelante não diligenciou a respeito. E, continuou requerendo a citação mesmo com a informação pelo próprio garantidor Joel Quintella.

Incidente, portanto, a prescrição de cinco anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO, FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO REGULADA PELA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO QUE A EMBASA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANIFESTAÇÃO INÓCUA AO VÁLIDO ANDAMENTO DO FEITO – NECESSIDADE DE EFETIVA PROVIDÊNCIA PARA A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 0004363-55.2008.8.26.0097; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil – 1. Prescrição consumada. Dívida oriunda do inadimplemento de cédula de crédito bancário, sujeita a prescrição trienal, nos termos dos artigos 44 da Lei no 10.931/2004 e 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) – Ausência, na espécie, de interrupção do prazo prescricional. Pedido de conversão da busca e apreensão em execução formulado e deferido após o transcurso do prazo prescricional – Interrupção do prazo prescricional não verificada. Requerimento de citação dos executados que somente foi deduzido após a consumação da prescrição – 2. Honorários advocatícios. Cabimento da fixação em virtude da sucumbência do credor inerte – Sentença mantida, inclusive, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 0203750-03.2012.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2023; Data de Registro: 28/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023